Tribunal: TJPA
Processo: 0806299-90.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0806299-90.2023.8.14.0000

RECORRENTE: TAYANE VIANA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA PELO INDEFERIMENTO DO PLEITO DE PRORROGAÇÃO DO REGIME DE TELETRABALHO. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. LIMITE MÁXIMO DE SERVIDORES NO REFERIDO REGIME NÃO PODE EXCEDER EM 30% DO QUADRO PERMANENTE DA VARA, GABINETE OU UNIDADE ADMINISTRATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 5, III, DA RESOLUÇÃO N. 227/2016, MODIFICADO PELA RESOLUÇÃO N. 481/2022, AMBAS DO CNJ.
ENTENDIMENTO CORROBORADO PELA PORTARIA N. 02/2023-GP/CGJ, ARTIGOS 2º E 9º. RECURSO C
ONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data e assinatura pelo sistema.

DESEMBARGADORA

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo formulado pela servidora
TAYANE VIANA E OLVEIRA
lotada na Comarca de Prainha, visando reforma da decisão exarada pela Douta Presidência (id. 13744391 PÁG. 24/26), a qual indeferiu o pleito de renovação do regime de teletrabalho.

Inicialmente, o pedido em questão foi indeferido na data de 30/01/2023 (fis. 66/68), pois restou demonstrado que no quadro funcional da Unidade Judiciai já havia 02 (dois) servidores em trabalho remoto, além da servidora requerente, logo a prorrogação de mais 01 (um) excederia o limite de 30% previsto na Resolução n° 481/2022 do CNJ.

A recorrente formulou pedido de Reconsideração (fis. 70/76), na data de 02/02/2023, sustentando que ainda não teriam sido incluídos no cálculo para análise de viabilidade da prorrogação do teletrabalho os servidores da UNAJ, os Oficiais de Justiça e uma servidora da Comarca de Prainha que estava à disposição da Comarca de Santarém, assim como, tinha direito de preferência com relação ao trabalho remoto em razão de ser mãe de um menor de 2 (dois) anos de idade.

As fls. 89/93, a Douta Presidência determinou que os autos fossem baixados em diligência para que o Magistrado revisse quais servidores estavam em trabalho remoto e assim procedesse o necessário ajuste, tendo em vista que o número de servidores na lotação em teletrabalho havia sido ultrapassado limite.

Considerando não terem sido realizados os ajustes suscitados e que o quadro funcional da Unidade Judicial continuava com 03 (três) servidores em regime de teletrabalho, a D. Presidência indeferiu o pleito de permanência da servidora no aludido regime de trabalho.

Em sede de Recurso Administrativo argumentou que o pedido foi indeferido com base nos critérios de mérito administrativo e na Resolução n° 481/2022-CNJ, a qual limitou o número de servidores em regime de trabalho remoto para 30% do quadro permanente da Vara, Gabinete ou Unidade Administrativa.

Aduziu que se trata de decisão discricionária da Administração Pública e que sempre executou suas metas, com boa produtividade. Afirmou ter direito de preferência (art. 8“, V, da Portaria n° 2640/2022-GP), pois possui filho menor com 1 ano e 5 meses e outro de 5 anos, dificultando seu retorno ao trabalho presencial na Comarca de Prainha.

Ao final, requer em caso de não ser possível a prorrogação do teletrabalho, alternativamente, que seja colocada à disposição de uma das Varas da Comarca de Rondon do Pará, onde reside com sua família.

Encaminhado o feito a este Conselho de Magistratura, coube-se a sua relatoria.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, cumpre dizer que conheço do recurso posto que preenchido os requisitos de admissibilidade.

De início, ressaltamos que, no bojo do recurso
não foram adicionados novos argumentos, tampouco foram feitos os ajustes suscitados, motivos pelos quais corroboramos os fundamentos jurídicos da decisão guerreada. Senão vejamos.

Constata-se que, muito embora tenha tido oportunidade de ajustar o quadro de servidores em teletrabalho, o juiz não o fez, permanecendo excedido o limite permitido de servidores em regime de teletrabalho relativo ao quadro permanente da unidade.

Impende salientar que o vínculo de 06 (seis) servidores, sendo 04 (quatro) efetivos, 01 (um) requisitado e 01 (um) exclusivamente comissionado, inclusive já existindo na Unidade Judiciaria 03 (três) servidores em regime de trabalho remoto.

Consequentemente, ultrapassado o limite de 30% do quadro funcional determinado pela Resolução n° 481/2022 do CNJ, pela qual seria de somente 01 (um) servidor em teletrabalho (Portaria Conjunta n. 02/2023-GP/CGJ, art. 2º).

Assim é, que a Resolução n. 481/2022 do CNJ, art. 5º, III, determina
in verbis
:

Art. 5°
Compete ao gestor da unidade sugerir a Presidência
ou a outra unidade por ela definida os nomes dos servidores interessados em atuar em regime de teletrabalho, cujo pleito será deferido desde que haja interesse da Administração e, quando for o caso, interesse público, observadas as seguintes diretrizes:

III - a quantidade de servidores e as atividades que poderão ser executadas em regime de teletrabalho serão definidas por proposta da Comissão de Gestão do Teletrabalho de cada órgão, devidamente justificada, e aprovada por ato de sua respectiva Presidência, observando-se as
vedações constantes no inciso I, além da limitação do número máximo de servidores, que não poderá exceder 30% (trinta por cento)
do quadro permanente da Vara, Gabinete ou Unidade Administrativa”.

Por sua vez, a Portaria Conjunta n,.02/2023-GP/CGJ, preconiza em seus artigos 2º e 9º:

Art. 2º- O caput do art. 6, o caput do art. 7, o caput do art. 9 e o inciso II do art. 18 da Portaria n° 2640/2022-GP passam a vigorar com as seguintes redações:

Art. 9°
A quantidade de servidores(as) em teletrabalho, por unidade, está limitada a 30% (trinta por cento) do quadro permanente da Vara, Gabinete ou unidade administrativa de sua lotação efetiva.

A seu turno, é sabido que o art. 18, II, da Portaria n. 2640/2022-GP, alterado pelo art. 2º da Portaria Conjunta n. 02/2023-GP/CGJ disciplina:

Art. 18. São deveres dos(as) gestores(as) das unidades:

(...)

II -
Solicitar a Presidência a inclusão
e exclusão dos(as) servidores(as) no regime de teletrabalho,
observado o limite estipulado no caput do art. 9° desta Portaria
;

No que tange ao pleito de ser colocada a disposição de uma das Varas de Rondon do Pará, onde atualmente reside com sua família, tal requerimento não se faz plausível, uma vez que o art. 7º, caput e parágrafo único, da Resolução n. 219/2016 do CNJ, regulamenta que a lotação de servidores das unidades judiciárias deva ocorrer até que seja atendida a lotação paradigma, para que não haja déficit ou superávit superior a 01 (um) servidor.

Nesse sentido, a Comarca de Rondon do Pará apresenta superávit de 04 (quatro) servidores em cada uma das suas duas varas. Por outro lado, a Comarca de Prainha encontra-se em estabilidade, com superávit de 01 (um) servidor.

Entretanto, oportunizado a se manifestar, o magistrado, discorreu no sentido de que não se opunha à prorrogação do regime de teletrabalho pela servidora, não obstante ter o mesmo a faculdade de reavaliar o quadro de servidores que estão em trabalho remoto e realizar os ajustes que entendesse cabíveis, observado o limite de 30% fixado pelo CNJ.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso administrativo e considerando inexistir argumento novo que detenha o condão de alterar a decisão objurgada,
reafirmo seus fundamentos e mantendo sua integralidade
, nego provimento
ao recurso.

Belém, data e assinatura pelo sistema.

DESEMBARGADORA

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/10/2023